Tribunal: TJSP
Processo: 2222427-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INDENIZATÓRIA – r. despacho saneador que rejeitou as preliminares deduzidas pelos réus – insurgência.

ACORDO – transação homologada entre as autoras e um dos corréus – pretensão ao decreto de extinção da ação, sob alegação de efeitos extensivos aos demais corréus – descabimento – acordo que deixou consignado os nomes das partes interessadas – agravantes que não participaram da

Ementa:
INDENIZATÓRIA – r. despacho saneador que rejeitou as preliminares deduzidas pelos réus – insurgência.

ACORDO – transação homologada entre as autoras e um dos corréus – pretensão ao decreto de extinção da ação, sob alegação de efeitos extensivos aos demais corréus – descabimento – acordo que deixou consignado os nomes das partes interessadas – agravantes que não participaram da respectiva avença - impossibilidade de extensão de eficácia do instrumento a terceiros – inteligência dos arts. 843 e 844 do Código Civil - precedentes deste E. TSJP - despacho mantido – recurso não provido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – acidente de veículos – contrato de transporte – pretensão ao reconhecimento de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo – não acolhimento – responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo – culpa in elegendo e in vigilando do proprietário – precedentes do STJ - despacho mantido – recurso não provido.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – indeferimento em primeiro grau – insurgência – impossibilidade – relação de consumo – art. 88 do CDC – precedentes do STJ – despacho mantido – recurso não provido.

DISPOSITIVO – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222427-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MONNIQUE MABYLLE CORADINI DA SILVA e ADRIANO SANTOS DA SILVA,
são agravados MARIA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS e ERICA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
2
VOTO No: 18206
COMARCA: Guarulhos 5a Vara Cível
AGTE. : Monique Mabylle Coradini da Silva e outros
AGDO. : Aparecida Macedo dos Santos e outro
INTDO: UBER do Brasil Tecnologia Ltda.
INDENIZATÓRIA
r. despacho saneador que rejeitou as
preliminares deduzidas pelos réus insurgência.
ACORDO transação homologada entre as autoras e um dos
corréus
pretensão ao decreto de extinção da ação, sob
alegação de efeitos extensivos aos demais corréus

descabimento acordo que deixou consignado os nomes das
partes interessadas
agravantes que não participaram da
respectiva avença - impossibilidade de extensão de eficácia do
instrumento a terceiros inteligência dos arts. 843 e 844 do
Código Civil - precedentes deste E. TSJP - despacho mantido
recurso não provido.
ILEGITIMIDADE PASSIVA acidente de veículos contrato
de transporte pretensão ao reconhecimento de ilegitimidade
passiva da proprietária do veículo
não acolhimento

responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do
veículo culpa in elegendo e in vigilando do proprietário
precedentes do STJ - despacho mantido recurso não provido.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE indeferimento em primeiro grau
insurgência impossibilidade relação de consumo art. 88
do CDC precedentes do STJ despacho mantido recurso
não provido.
DISPOSITIVO recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
3
Recurso à r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, de fls. 216/219, rejeitou as preliminares
deduzidas em ação indenizatória ajuizada pelas agravadas. Buscam os réus a
reforma do decidido.
Recurso regularmente processado após atribuição de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta (cf. certidão de fl. 193)
É o relatório.
Maria Aparecida Macedo Santos e Érica Macedo ajuizaram ação
de indenização por danos morais e materiais em face de Adriano Santos da Silva,
Monique Mabylle Coradini da Silva e Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Narram as autoras, na inicial e em breve síntese, que o réu
Adriano é motorista credenciado da corré Uber, empresa de transporte de
passageiros. E contrataram os seus serviços através da conta do marido da
autora Maria Aparecida no dia 12/12/2018, às 10h21, sendo que o percurso até o
local de destino levaria no máximo 30 (trinta) minutos.
Ocorre que durante o trajeto, o motorista Adriano adentrou no
corredor destinado aos ônibus e em alta velocidade e farol vermelho, o veículo
em questão foi abalroado por um ônibus que cruzou a pista. Houve um grave
acidente.
As autoras sofreram graves lesões corporais, sendo socorridas
em hospital mais próximo.
Lavraram Boletim de Ocorrência e juntaram fotografias e
documentos.
Requerem, assim, a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Citadas, os réus Adriano e Monique apresentaram a contestação
às fls. 89/122 com preliminares.
Réplica das autoras às fls. 173/182.
A corré Uber, por sua vez, ofertou autocomposição às fls.
194/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
4
Em seguida, em despacho saneador de fls. 116/119 foi assim
decidido:
Sobreveio a seguinte r. decisão, ora combatida:
“Vistos.
Cuida-se de processo de conhecimento, pelo procedimento comum,
ajuizado por MARIA APARECIDA MACEDO SANTOS e ÉRICA MACEDO
contra ÜBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ADRIANO SANTOS DA
SILVA e MONNIQUE MABYLLE CORADINI DA SILVA, ambos qualificados
nos autos, através do qual se pretende a condenação dos correqueridos
ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, danos materiais,
morais e estéticos alegadamente sofridos. Preliminarmente, requereram
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Por intermédio do
aplicativo ÜBER, a parte autora narra, em breve síntese, ter embarcado no
veículo RENALT/SANDERO de placas PYP 5335, de propriedade da corré
MONNIQUE, conduzido pelo corréu ADRIANO, no dia 12 de dezembro de
2018. Acomodadas no banco traseiro do veículo, relata que o motorista,
atravessando a via em sinal vermelho, invadiu o corredor exclusivo,
sendo abalroado por um ônibus que cruzou a pista, na altura do no 100 da
Avenida Tancredo Neves. Socorridas, foram encaminhadas ao Hospital
Geral de Guarulhos, Em decorrência do acidente, sofreu múltiplas lesões;
a coautora ÉRICA sofreu umcorte profundo na cabeça e a perda de
pedaço da orelha direita. Boletim de Ocorrência foi lavrado e laudo
pericial realizado. Neste cenário, socorreram-se da tutela jurisdicional
para reivindicar pensionamento mensal equivalente a um salário mínimo
mensal, bem como indenização em danos morais, psíquicos e estéticos
estimados em 100 salários mínimos. Com a inicial (fls. 01/24), juntaram
documentos (25/57, 68, 72/75).
Deferidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
(fls. 76).
Resistindo à pretensão autoral, os corréus ADRIANO e MONNIQUE
contestaram às fls. 89/122. Preliminarmente, requereram os benefícios da
assistência judiciária gratuita e arguiram ilegitimidade passiva. Por
oportuno, denunciaram à lide as empresas CAIXA SEGURADORA S/A. e
VIAÇÃO CAMPO DOS OUROS. No mérito, o corréu ADRIANO, condutor do
veículo, sustentou que no momento do acidente estava conduzindo o
veículo em velocidade permitida. Assegurando ter atravessado o
semáforo em sinal amarelo, ressaltou estar transitando em via
preferencial, no momento em que foi abalroado na lateral direita pelo
veículo coletivo que tentava ingressar na Rua Kida. Imputando ao
condutor do veículo coletivo a culpa exclusiva pelo acidente, aduziu
irrazoabilidade no quantum indenizatório pleiteado, e, por fim, requereu a
total improcedência da presente demanda. Juntaram documentos (fls.
124/161).
A parte autora manifestou-se em réplica (fls. 173/182), contradizendo
osargumentos dos correqueridos e ratificando seus pedidos iniciais.
Por sua vez, a corré ÜBER DO BRASIL ingressou nos autos para
apresentar termo de autocomposição empenhada com a coautora MARIA
APARECIDA MACEDO SANTOS (fls. 194/198).
Intimadas a se manifestarem sobre interesse em produção de provas (fls.
170), a parte autora e casal-corréu pugnaram pela produção de prova
pericial e testemunhal (fls. 187/188, 191/192); a corré ÜBER DO BRASIL
manteve-se silente.
É, no que importa, o relatório.
Fundamento e decido.
Não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, procedo nos
termos do que dispõe o artigo 357 do Código de Processo Civil, e passo a
sanear o feito.
As partes, legítimas, estão bem representadas.
Não há nulidades a serem sanadas. Antes, porém, de proceder ao exame
meritório, analiso as preliminares suscitadas pelo casal-corréu.
(...)
c) Da denunciação da lide da empresa VIAÇÃO CAMPO DOS OUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
5
Desde logo, indefiro o pedido de denunciação da lide, e observo que na
dinâmica processual trazida pelo novo Código de Processo Civil, esta
obrigatoriedade não mais existe, caso não atendidas as hipóteses do art.
125, sem prejuízo de eventual pretensão regressiva ser manejada pela
parte autora em ação autônoma.
d) Da denunciação da lide da empresa CAIXA SEGURADORA S/A Na
confluência do exposto, defiro a denunciação da lide à empresa CAIXA
SEGURADORA S/A.
Cite-se a litisdenunciada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer
contestação, por petição, onde deverá ser alegada toda a matéria de
defesa, com a exposição das razões de fato e de direito com que impugna
o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir,
justificando, de maneira pormenorizada, sua pertinência e relevância,
ficando, desde já, o requerimento genérico indeferido. Requerida a
produção de prova testemunhal, apresente, desde logo, o rol de
testemunhas, que deverá conter, sempre que possível, nome, profissão,
estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço
completo da residência e do local de trabalho, sob pena de preclusão. As
testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) para cada parte. Somente
será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na
hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova
de fatos distintos.
A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Decorrido in albis o prazo para contestação, venham os autos conclusos.
Apresentada a réplica ou decorrido in albis o prazo para as partes se
manifestarem acerca da contestação, venham os autos conclusos.
Superadas tais questões, dou o feito por saneado.
Fls. 194/198: Diante do exposto, em relação à coautora MARIA
APARECIDA MACEDO SANTOS e a corré ÜBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA., com fundamento
no artigo 924, inciso II, combinado com o artigo 925, ambos do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Tendo a transação ocorrido antes da prolação de sentença, as partes
ficam dispensadas do pagamento das custas processuais, nos termos do
que dispõe o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil.
Fls. 169, 186: Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono, a
depositar em cartório, no prazo de dez dias úteis, mídias contendo
imagens do acidente, sob pena de preclusão.
Sucessivamente, nos termos do artigo 437, § 1o do Código de Processo
Civil, dê- se vista à parte contrária a fim de que se manifeste sobre o
documento juntado, no mesmo prazo.
Após, tornem-me conclusos para avaliação da pertinência da produção de
prova testemunhal ou, se o caso, para a prolação da sentença.
Intimem-se. Cumpra-se.”
Recorrem os réus Monique e Adriano contra tal decisão.
Em defesa recursal, afirmam que o acordo celebrado nos autos
entre as autoras e a empresa Uber - é claro ao extinguir a ação em face de todos
os demais réus.
Sustentam que a corré Monique é parte ilegítima, pois o fato de
ser proprietária do veículo não lhe confere a responsabilidade solidária. Insiste
Insiste, por fim, que deve ser deferida a denunciação à lide da
Viação Campo dos Ouros, a fim de ser analisada a culpa pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
6
Requer a reforma do então decidido.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
O recurso não comporta provimento.
São em 03 (três) os pontos recursais. Analise-se, detidamente,
um a um.
Do acordo:
Afirmam os recorrentes que por expressa previsão de cláusula do
acordo, e sendo homologado, os seus efeitos atingiriam os demais réus da lide,
devendo ser decretada a extinção do feito.
É o que se encontra inserto na cláusula II de fl. 194 (aqui copiado
às fls. 12/13):
“Pelo presente instrumento de transação, a Chubb Seguros Brasil S/A e a
Uber do Brasil Tecnologia Ltda, por mera liberalidade e sem que isso
represente assunção de culpa ou responsabilidade pelos fatos narrados
na demanda, pagarão a Maria Aparecida Macedo Santos, o valor total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para quitação integral da presente demanda,
no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do dia útil subsequente ao
protocolo do presente termo de transação com a assinatura de todos os
acordantes, que ensejará na extinção/arquivamento da ação em todos os
seus aspectos, e para todos os réus constantes no pólo passivo da
demanda”
O termo é claro.
Foi firmado entre a autora Maria Aparecida e a empresa Uber.
Não há como estender a eficácia do acordo a alguém que não
participou do instrumento.
Isso porque a própria cláusula foi expressa ao designar os nomes
das partes interessadas (Maria Aparecida e empresa Uber) mediante assinatura
dos acordantes.
E não constam nem os nomes dos corréus Adriano e Monique no
indigitado instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
7
Dito de outra forma, a eficácia e validade dessa avença produz
efeitos materiais apenas entre acordantes. A transação não pode afetar direitos
de terceiro.
Aplicáveis, portanto, os arts. 843 e 844 do Código Civil, a seguir
reproduzidos:
“Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.”
Nesse sentido, confira-se:
1000065-56.2018.8.26.0063
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2019
Data de publicação: 13/03/2019
Ementa: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Acordo celebrado
entre o autor e a corré Claro S/A., sem a participação dos demais réus.
Transação que deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a não
aproveitar nem prejudicar senão aos que nela intervieram. Inteligência do
artigo 844, "caput", do Código Civil. Homologação da avença mantida.
Extinção do processo afastada para prosseguimento da ação contra os
demais réus. Apelação provida.
2185268-35.2019.8.26.0000
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: Agravo instrumental. Bem móvel. Rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo
Mitsubishi Outlander, ano 2011. Decisão na qual homologado acordo
entabulado entre autores e o Banco, restando, porém, consignado que a
ação prosseguiria contra as ora agravantes. Pretensão no sentido de que
a homologação seja a elas estendida, já que seriam devedoras solidárias,
o que levaria ao aproveitamento do ato em seu favor. Aplicação dos arts.
275 e 844, ambos do CC. Decisão de primeiro grau mantida, por seus
próprios fundamentos. Recurso das requeridas desprovido, tudo nos
estreitos limites do agravo.
Recurso não provido.
Da ilegitimidade passiva da corré Monique:
Afirmam os recorrentes que Monique é parte ilegítima da lide, que
não participou dos fatos narrados na exordial. Pondera ser apenas proprietária do
veículo.
A corré Monique não nega ser proprietária do veículo envolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
8
no acidente.
A responsabilidade da corré ademais está em consonância com
julgados do STJ, entendimento com o qual se filia este relator.
E nesse caso em apreço, o fundamento da responsabilidade civil
do proprietário reside na culpa in elegendo e in vigilando, ou seja, na escolha
quanto à pessoa que vai conduzir o seu veículo e, no caso, é repassada à corré.
Assim, resta configurada, por conseguinte, a responsabilidade
civil do proprietário do veículo causador do dano, de forma solidária.
Esse é o entendimento do E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO A QUO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO
RITO DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA.
CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Segundo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, é a propositura da demanda, e não a citação,
que interrompe a prescrição. 2. Nos termos do Enunciado n.o 106 da
Súmula do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. O
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos
decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A verificação da ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de provas.
Incidência da Súmula n.o 7/STJ. 6. A divergência entre julgados do mesmo
Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ). 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 11/03/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS
MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS. [...] 4. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 4. O proprietário do veículo
responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito
causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu
empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. [...]
8. Recurso especial das autoras improvido, e provido, parcialmente, o dos
réus. (REsp 1484286/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 10/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO.
VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. [...] 2. A tradição de veículo automotor,
independentemente do registro da transferência para o novo proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
9
no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos
posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ). 3.
Hipótese, todavia, em que o Tribunal de origem considerou que a
alienação do veículo não foi demonstrada pelos documentos juntados aos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. 4. O proprietário do veículo
que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos
decorrentes de sua utilização. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe
01/10/2015)
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE
DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. I. O poste de iluminação, corretamente
instalado na via pública, constitui obstáculo imóvel, impossível, por si só,
de causar acidente, de sorte que no caso de colisão contra o mesmo,
causando-lhe danos, cabe àquele que o atingiu demonstrar o fato
excludente de sua responsabilidade, o que, na espécie, não ocorreu. II. O
proprietário de veículo que o empresta a terceiro responde por danos
causados pelo seu uso. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
895.419/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 03/08/2010, DJe 27/08/2010)”
E lembre-se que o CDC prevê a proteção integral ao consumidor.
Tese repelida, recurso não provido.
Da denunciação da lide da empresa Viação Campo dos Ouros:
Requerem a denunciação da lide face à empresa de transporte
coletivo envolvido no acidente.
Afirma ser necessária tal intervenção de terceiro, pois que se
restar comprovado que o corréu Adriano agiu em conformidade às leis de trânsito,
deverá o ônibus ser responsabilizado pelo acidente a outra parte evolvida, ou
seja, a empresa responsável pelo ônibus.
Não há como amparar os argumentos expostos.
Com efeito, a lide foi ajuizada apenas entre as autoras e a
empresa Uber, o condutor e a proprietária do veículo, pretendendo a condenação
ao pagamento de indenização de indenização por danos morais e materiais.
Essa é a causa de pedir das autoras.
Não se pode antecipar o juízo valorativo da causa de pedir que
não é objeto da lide (responsabilidade do ônibus), questão essa que refoge aos
limites da contenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
10
É de se pontuar que a pretensão deduzida pelos réus representa
clara ofensa ao princípio da adstrição, ocorrendo, portanto, violação do princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Se isso não bastasse, descabe denunciação da lide em ações
indenizatórias decorrentes de relação de consumo.
Como dito, toda a controvérsia instaurada no processo de origem
é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e ainda que a
denunciada possa ter alguma responsabilidade, tal fato não afasta a
responsabilidade dos próprios agravantes, que será apurada nos autos.
Por isso não deve ser admitida a denunciação da lide.
A jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de ser
vedada a denunciação da lide em ação ajuizada pelo consumidor, em prestígio à
celeridade do processo.
“(...) 1. "A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não
se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art.
13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)"
(REsp 1.165.279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
de 28/5/2012). 2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre
relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir
prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação
autônoma. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,
ao qual se nega provimento” (EDcl no Ag 1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014);
“(...) É vedada a denunciação da lide para que ingresse terceiro em
processo de autoria do consumidor, cuidando-se de relação de consumo,
propiciando ampla dilação probatória que não interessa ao
hipossuficiente e que apenas lhe causa prejuízo. Ademais, a denunciação
da lide é instrumento processual vocacionado a conferir celeridade e
economia ao processo, não se mostrando viável a concessão da
denunciação quando tal 1 De seguinte redação: Art. 88. Na hipótese do
art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir
se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. providência figurar
exatamente na contramão do seu escopo, como no caso dos autos.
Precedentes” (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 17/04/2013).
Recurso não provido.
Enfim, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há
como prover o presente recurso, devendo o r. despacho saneador ser mantido
em seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222427-12.2019.8.26.0000 -Voto no 18206 - abo
11
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator